Tribunal: TJDFT
Processo: 0725346-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 85, §16, DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. O artigo 85, §16, do Código de Processo Civil, estabelece que, quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Fixados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária passará a incidir desde o seu arbitramento/fixação. Precedentes do col. STJ.